Tribunal: TJDFT
Processo: 0763438-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA – GAJ. SUMULA 26 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA APENAS À SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO.
1. Aduz a parte autora que o juízo de origem proferiu sentença citra petita, porquanto não teria sido apreciada a sua pretensão quanto ao percebimento retroativo da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), desde a sua interrupção. Não obstante, verifica-se dos contracheques colacionados nos autos (ID 26858684) que a interrupção do pagamento da GAJ ocorreu em dezembro de 2019, de modo que o lapso temporal consignado na sentença (01.12.19 até 01.11.20) encontra-se em consonância com os pedidos iniciais. Preliminar rejeitada.
2. A fim de dirimir a controvérsia acerca da possibilidade, ou não, da percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), por servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais aprovou o Enunciado n. 26, no qual foi fixada a seguinte tese: “O termo “servidor” constante da redação do art. 28, §1o, da Lei n. 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo”.
3. Na hipótese, a parte autora vindica o direito à percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) por atuar junto à Defensoria Pública do Distrito Federal mediante cargo em comissão de Assessor Técnico, não possuindo, entretanto, vínculo efetivo com a referida Instituição.
4. Posto isso, faz-se necessária a apreciação do caso conforme o entendimento assentado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência. Assim, ao verificar que a parte autora não ocupa cargo efetivo na Defensoria Pública do Distrito Federal, sua pretensão não subsiste, ante a imperiosa aplicação da tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. RECURSO do Distrito Federal CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.